Tribunal: TJDFT
Processo: 0714835-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714835-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVINO ALVES CAVALCANTE AGRAVADO: TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVINO ALVES CAVALCANTE contra decisão (ID 229741198) da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA, determinou a exclusão do recorrente do polo passivo da execução. Em suas razões (ID 70873788), alega que: 1) o juízo acolheu a execução de pré-executividade proposta pelo agravante, mas não condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios; 2) o reconhecimento da inexigibilidade do título impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado do executado. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e fixados honorários de sucumbência em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade. Preparo comprovado (ID 70881991). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Á agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator